Tribunal: TJDFT
Processo: 0730355-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. CONDOMÍNIO. DELIBERAÇÃO ASSEMBLEAR. TAXA EXTRAORDINÁRIA. ASSEMBLEIA PERMANENTE. QUÓRUM QUALIFICADO. VÍCIOS FORMAIS E MATERIAIS APONTADOS. TUTELA DE URGÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por condomínio contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender a cobrança de taxa extraordinária, no valor de R$ 39.600,00, sendo R$ 3.685,00 por cada unidade, a ser paga em 36 parcelas iguais e sucessivas de R$ 154,00, destinada ao custeio de obras de muro e cobertura de vagas de garagem. Na origem, a agravada/autora ajuizou ação anulatória, sob alegação de nulidade da deliberação assemblear por ausência de quórum qualificado, vícios formais na convocação, falta de publicidade da lista de votantes e inobservância do art. 1.353 do Código Civil.
II. Questão em discussão.
2. Definir se restaram preenchidos os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, consistente em determinar a suspensão da cobrança aos condôminos da taxa extraordinária, no valor de R$ 39.600,00, sendo R$ 3.685,00 por cada unidade, a ser paga em 36 parcelas iguais e sucessivas de R$ 154,00
III. Razões de decidir.
3. Verificou-se plausibilidade das alegações quanto à legalidade do procedimento deliberativo, diante da ausência de registro do quórum, irregularidades na sessão permanente e falta de transparência na condução da assembleia. O perigo de dano se evidenciou no impacto financeiro imediato da cobrança sobre os condôminos. Contudo, em aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, reconheceu-se a necessidade de compatibilizar o interesse da coletividade na continuidade da obra com o direito da agravada, restringindo-se a suspensão da cobrança apenas à sua unidade, mantida a exigibilidade para os demais.
IV. Dispositivo e tese.
4. Recurso parcialmente provido. Mantida a cobrança da taxa extra em relação aos demais condôminos, ficando suspensa apenas para a autora/agravada.